Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-66.2021.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004306-66.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO DEFENTI - CPF: 129.550.869-91 (APELANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULAS BANCÁRIAS – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS – CÁLCULOS COMPLEXOS –
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAURO DEFENTI, em face da sentença de ID no 120272508, proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA no 1004306-66.2021.8.11.0037, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedente a ação para constituir de pleno direito o título executivo judicial de R$805.003,70 (oitocentos e cinco mil, três reais e setenta centavos) em favor do apelado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente, pelo INPC, ambos da data do ajuizamento da ação. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Nas razões de ID no 120272511, o recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa e que é necessária a realização de perícia contábil para verificar a legalidade dos encargos financeiros cobrados. Aduz que apresentou laudo técnico assinado por expert que conclui saldo credor em favor do apelante e que sequer foi considerado pela Magistrada
a quo.

Requer, ao final, a anulação da r. sentença em razão do cerceamento de defesa para ser determinado o retorno dos autos à origem para ocorrer a regular instrução, com a produção de prova pericial contábil.

Em contrarrazões de ID no 120272516, o apelado refuta,
in totum
, as alegações do apelante, protestando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece acolhida.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante deve ser acolhida.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Contudo, ao julgar antecipadamente a lide, antes de oportunizar à recorrente que se defendesse e que fosse realizada a devida instrução processual, com a produção da prova pericial contábil requerida, dentre outros meios de prova, em direito, admitidas, o Juízo
a quo
, invariavelmente, cerceou o direito de defesa da apelante, tolhendo-lhe o contraditório e a ampla defesa, ao extirpar a possibilidade da produção de novas provas.

Embora o Juízo de primeiro grau entenda que as provas produzidas já são suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
, em manifesto prejuízo à apelante.

O recorrente, ainda, em primeiro grau, alegou que a cobrança que sofria era abusiva e deveria ter sido melhor analisada, por
expert
na área, contudo, isto não fora analisado pelo Juízo
a quo
.

Cumpre destacar, por necessário, que houve pedido específico para produção de prova pericial contábil na exordial do feito.

Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489) (grifo nosso)

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial
.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887) (grifo nosso)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este Tribunal de Justiça, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O fato de o magistrado julgar a lide de forma antecipada não constitui, por si só, cerceamento de defesa, mas faculdade posta à disposição do julgador pelo artigo 330 do Código de Processo Civil, todavia, no caso concreto, a realidade fática posta à apreciação mostra-se nebulosa, cuja situação demanda maior dilação probatória e revela a necessidade de se anular a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiro.”
(TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo no 13.527/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 07.10.2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO -
PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO IMPLÍCITO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
A afirmação por parte do julgador de que se encontra apto para decidir antecipadamente a lide (art. 330, I, do CPC) não lhe permite a utilização, como um dos fundamentos da sentença, pronunciamento acerca da falta de elementos fáticos à formação da sua convicção, ainda mais quando obstou a produção de provas tempestivamente requeridas e deixou de justificar os motivos pelos quais recusou a instrução do processo
.2. Tal atitude acaba por lesionar, simultaneamente, o direito de defesa (art. 5o, LV, CF88) e o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX), merecendo reforma a decisão lançada nesse sentido.” (TJMT. RAC no 48885/2011.
5a Câmara Cível
. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 8.2.2012) (grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
JULGAMENTO ANTECIPADO – DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 5o, LIV E LV, CF – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pleito por ausência de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
” (TJMT. RAC no 36044/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha.
5a Câmara Cível
. J. em: 30.10.2013 – Dje: 12.11.2013) (grifo nosso)

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que seja aberta a instrução processual e que realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022